Tribunal: TJMT
Processo: 1035330-42.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Recurso Especial em Remessa Necessária Cível n. 1035330-42.2017.8.11.0041
RECORRENTE MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
RECORRIDO MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 27550997/27814979) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 13546967):
“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA RETIFICADA. “Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”. (N.U 101544508.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)
Os Embargos de Declaração ID 14477480 foram rejeitados conforme ementa de ID 25494975.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; e 1o da Lei n. 12.016/09, aduzindo a impossibilidade de vinculação/condicionamento do pedido de licenciamento e transferência do veículo sem a exigência de pagamento de multas de trânsito.
Recurso tempestivo (ID 28056496).
Sem contrarrazões conforme ID 32661452.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, o Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega a impossibilidade de vinculação/condicionamento do pedido de licenciamento e transferência do veículo sem a exigência de pagamento de multas de trânsito.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No entanto, da análise detida dos autos se constata a inexistência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte impetrante quanto às multas por infrações de trânsito aplicadas.
Cumpre ressaltar que o DETRAN disponibiliza extrato, no qual é possível se verificar a ocorrência ou não da notificação, bem como outras informações em relação à autuação.
Dessa forma, faz-se necessário a comprovação do não recebimento, de fato, da regular notificação da autuação, não se tratando de prova de difícil ou impossível comprovação pela parte impetrante.
Com efeito, o mandado de segurança é imprescindível de inequívoca e prova pré-constituída, devendo o impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a prima facie.
Assim, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a retificação a sentença é medida que se impõe.” (ID 13546968 – p. 3)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IRREGULAR NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 127/STJ.
1. Aferir a existência ou não de direito líquido e certo à concessão da segurança demanda exceder os fundamentos colacionados no acórdão combatido, com a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça.
2. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal, como condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de multa imposta sem prévia notificação ao infrator para defender-se em processo administrativo.
Não havendo a prévia e regular notificação ao infrator, para fins de defesa, tem garantido o direito de renovar licenciamento de veículo com multas pendentes de pagamento. Aplicação do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado".
Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 1378215/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 04/04/2011)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 1o da Lei n. 12.016/09, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX